Tribunal: STF
Processo: RE 113664
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-06-26
Data de publicação: 1987-06-26

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CONVENIOS INTERESTADUAIS.
I.C.M. IMPORTAÇÃO DE MACAS DA ARGENTINA, PAIS SIGNATARIO DA
ALALC/ALADI.
TEMAS FOCALIZADOS NO R.E., MAS NÃO PREQUESTIONADOS NO ACÓRDÃO
RECORRIDO (SUMULAS 282 E 356).
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO (SÚMULA 291 E ART. 322 DO
R.I.S.T.F.).
CONVENIOS INTERESTADUAIS SOBRE I.C.M. NÃO CONFIGURAM 'LEI FEDERAL'
PARA EFEITO DE CABIMENTO DE R.E. (ART. 119, III, 'A', DA C.F.).